Tribunal: TJPA
Processo: 0803480-83.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803480-83.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAX LUAN VAQUEIRO CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ART. 121 C/C O ART. 14, INCISO II, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E NA DECISÃO QUE REAVALIOU A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA E A MANTEVE. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA E GENÉRICA. REPRODUÇÃO DO TEXTO DE LEI. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL PELA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE E REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade social do paciente, da gravidade concreta do delito praticado e da repercussão social da conduta. As decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, principalmente pela probabilidade de reiteração delitiva. A medida prisional do paciente foi devidamente justificada e fundamentada pelo juízo monocrático, não havendo motivos que possam justificar os argumentos defensivos.

2. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

3. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Defensor Público
Allysson George Alves de Castro
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Max Luan Vaqueiro Carvalho
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800960-22.2022.8.14.0054
(PJE 1º Grau), o qual
decretou a prisão preventiva do paciente
.

Consta da
impetração
(doc. ID 12961198) que, em
08/10/2022
, o paciente foi
preso em flagrante delito
, acusado da suposta prática do crime disposto no art. 121 c/c o art. 14, inciso II, do CPB (
tentativa de homicídio
). Em
09/10/2022
, o juízo coator
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
e, no dia
13/12/2022
, a defesa peticionou pelo
relaxamento da prisão preventiva
, tendo em vista a
desnecessidade da prisão cautelar
e a
suficiência das medidas cautelares alternativas
. No dia
26/01/2023
, a defesa
reiterou o pedido de relaxamento da prisão
pelos fatos alegados no pedido anterior, tendo o juízo proferido decisão no dia
06/03/2023
,
mantendo a custódia cautelar do paciente
.

Para a defesa,
o decreto prisional está eivado de nulidade, pois carece de fundamentação idônea
, estando baseado em
alegações genéricas
e
conceitos jurídicos indeterminados
, apenas repetindo o texto da lei, sem correlacionar o texto da lei com o caso concreto do paciente, tendo o magistrado
deixado de analisar a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão
, que é menos gravosa do que a prisão cautelar.

Requer a concessão liminar da ordem,
para revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor
, pois
ela se encontra desprovida de fundamentação concreta
, com a
expedição do competente alvará de soltura
, para que o paciente possa ser colocado em liberdade enquanto aguarda o julgamento do seu processo.
De forma subsidiária
, requer que sejam
aplicadas ao paciente medidas cautelares diversas da prisão
, por ser medida menos gravosa. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem impetrada.

Em
08/03/2023
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 12983269) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício extranumerário GAB
, datado de
10/03/2023
(doc. ID 13065106).

O juízo
a quo
informa que:

“(...) .
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação.

Narra a inicial acusatória que o paciente tentou assassinar, por motivo fútil, a vítima Benedito Rodrigues, vulgo “Bené”, utilizando-se de meio cruel e assumindo o risco de matá-lo mediante o uso de um pedaço de madeira, o que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, fato ocorrido neste Município de São João do Araguaia/PA.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

A causa constritiva da liberdade embasou-se no resguardo da ordem pública, em decisão exarada no evento 29122048 - Pág. 3. A decisão em tela apontou diversas justificativas para a manutenção da prisão, ao contrário do que afirmou a inicial protocolada pela r. Defensoria Pública.

Nela afirmou-se que “considero AINDA presente o pressuposto da necessidade de RESGUARDAR a o ambiente social, posto que o acusado não demonstrou apreço pela vida humana mesmo diante das súplicas e das negativas da vítima de que ela o teria denunciado a polícia. Ou seja, mesmo sem ter praticado qualquer coisa contra o acusado, a vítima poderia ter sido espancada até a morte sem que aquele demonstrasse qualquer piedade. A ação poderia inclusive ter sido direcionada a qualquer outra pessoa de maneira indistinta, praticada que foi apenas para o arrefecimento do sentimento de vingança que nutria em seu interior por ter sido denunciado a polícia”.

Também: “No caso dos autos, consta laudo de exame de corpo de delito na vítima (evento 79118000 pg. 12) no qual o médico relata a existência de feridas em coro cabeludo após pauladas. Afirmou ainda que localizou as feridas nas costas e na cabeça.

Outra: No caso dos autos, há termo de declarações da vítima bem como da testemunha EUDES ARAÚJO SILVA (evento 79570296 - Pág. 4), o qual em sede policial confirmou que o acusado golpeou a vítima diretamente na cabeça. Há, portanto, indícios de autoria. O acusado teria sido preso logo em seguida. A nosso sentir, a ação do acusado chegou muito próximo da consumação, mesmo diante das negativas da vítima de que ela o teria denunciado a polícia”.

E, por fim, o próprio trecho trazido pela h. Defensoria Pública: “sendo que a narrativa assustadora da ação praticada nos permite presumir que o indiciado pode progredir em uma escalada criminosa com fim danoso a ordem social. Outrossim, há evidências da prática de outros delitos recentes em meio doméstico e com o uso de arma branca, contra a própria companheira”.

As evidências da prática de delitos em ambiente doméstico pode ser vislumbrada pela certidão contida nos autos, evento 80320647 - Pág. 1.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.

O réu possui alguns registros criminais, mas não possui condenações anteriores (evento 80320647 - Pág. 1).

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

O paciente foi preso em 08/10/2022, por força de flagrante posteriormente convertido em preventiva.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento.

Na data de 06/03/2023 reavaliou-se a prisão preventiva (CPP 316) e agendou-se para 18/04/2023, às 09h00, o ato judicial de audiência de instrução e julgamento do caso em epígrafe” (...)
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
,
opina pela

denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente (parecer doc. ID 13209522).

É o relatório.

OBS
: Com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual (Sem pedido de Sustentação Oral).

VOTO

O cerne do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente pela
ausência de fundamentação concreta no decreto prisional
, com a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

No que concerne ao argumento de
ausência de fundamentação concreta à decretação da prisão preventiva
, este não merece prosperar.

O juízo singular decretou a
prisão preventiva
do acusado no dia
09/10/2022
, com fundamento na
garantia da ordem pública
como forma de
restaurar a paz social
, que foi violada em razão da
grave comoção social gerada pelo ilícito
. O juízo assim se manifestou (doc. ID 12961201):

“(...). A prisão do flagrado deve ser considerada legal, sendo inaplicável o inc. I do art. 310 do CPP. O juiz somente poderá converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP, que narra: ‘‘Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. §1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). §2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.’’ No caso dos autos, a douta autoridade policial capitulou a conduta provisoriamente ao art. 121 do Código Penal c/c art. 14, II, cuja pena máxima é superior quatro anos, ainda que aplicada a causa de diminuição. Assim, percebe-se a existência de fatos novos e contemporâneos tornam justificável a decretação da prisão preventiva, sendo que a narrativa assustadora da ação praticada nos permite presumir que o indiciado pode progredir em uma escalada criminosa com fim danoso a ordem social. Outrossim, há evidências da prática de outros delitos recentes em meio doméstico e com o uso de arma branca, contra a própria companheira. Perfaz-se, desse modo, os pressupostos do art. 312 e 313, III do CPP, admitindo-se a decretação da prisão preventiva. Diante do exposto,
DECRETO A PRISÃO preventiva do flagrado MAX LUAN VAQUEIRO CARVALHO
, natural de Araguaína/TO, filho de Eliane Pereira Vaqueiro e Antonio Neto Ferreira Carvalho, id 8229734, residente na rua Central, 40, nascido em 27/11/1997 (...)”.

No dia
06/03/2023
, em data recente,
o juízo reavaliou a necessidade da prisão preventiva
e
manteve a custódia cautelar
, fundamentando sua decisão da seguinte forma:

“(...). I – FUNDAMENTAÇÃO. II.a. DO
FUMUS COMISSI DELICTI
. A CF/88 estabeleceu que: “Art. 5º, LXI – ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”. Com efeito, os contornos legais da prisão preventiva estão traçados no Código de Processo Penal, sendo o art. 312 que estabelece a espinha dorsal do instituto, ao estabelecer que: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)”. Outras normas são igualmente importantes ao impedir ou autorizar o uso da prisão preventiva como sucedâneo funcional do processo. A exemplo, temos os art. 313, 323 e 324. Renato Brasileiro [1] discorre a respeito do tema: “(...) Como espécies de provimentos de natureza cautelar, as medidas cautelares de natureza pessoal jamais poderão ser adotadas como efeito automático da prática de determinada infração penal. Sua decretação também está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. Não se pode pensar que as medidas diversas da prisão, por não implicarem a restrição absoluta da liberdade, não estejam condicionadas à observância dos pressupostos e requisitos legais. Pelo contrário. À luz da garantia da presunção de não culpabilidade e da própria redação do art. 282 do CPP, nenhuma dessas medidas pode ser aplicada sem que existam os pressupostos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.” Em face do caráter urgente da medida cautelar, ao analisar seu cabimento, limita-se o juiz ao exercício de uma mera cognição sumária. Em outras palavras, quando da adoção de uma medida cautelar, é inviável exigir-se que o juiz desenvolva atividade cognitiva no mesmo grau de profundidade que aquela desenvolvida para o provimento definitivo. Não se decide com base no
ius
, mas sim no
fumus boni iuris
.” O fumus comissi delicti e o periculum libertatis são, portanto, os requisitos ensejadores iniciais da prisão preventiva. A respeito do fumus comissi delicti discorreu o renomado autor: “Logo, O
fumus boni iuris
enseja a análise judicial da plausibilidade da medida pleiteada ou percebida como necessária a partir de critérios de mera probabilidade e verossimilhança e em cognição sumária dos elementos disponíveis no momento, ou seja, basta que se possa perceber ou prever a existência de indícios suficientes para a denúncia ou eventual condenação de um crime descrito ou em investigação, bem como a inexistência de causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade.” Com efeito, primeiramente devemos analisar a existência da materialidade delitiva, consistente na modificação do estado natural do ambiente e da viabilidade de provimento definitivo. No caso dos autos, consta laudo de exame de corpo de delito na vítima (evento 79118000 – pg. 12) no qual o médico relata a existência de feridas em coro cabeludo após pauladas. Afirmou ainda que localizou as feridas nas costas e na cabeça. Logo, há indícios da prática de um delito criminal. II.a. 1. DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. No caso dos autos, há termo de declarações da vítima bem como da testemunha EUDES ARAÚJO SILVA (evento 79570296 - Pág. 4), o qual em sede policial confirmou que o acusado golpeou a vítima diretamente na cabeça. Há, portanto, indícios de autoria. O acusado teria sido preso logo em seguida. A nosso sentir, a ação do acusado chegou muito próximo da consumação, mesmo diante das negativas da vítima de que ela o teria denunciado a polícia. Assim, encontra-se presente o
fumus comissi delicti
, que na lição de Renato Brasileiro, traduz-se em: “Daí o uso da expressão
fumus comissi delicti
, a ser entendida como a plausibilidade do direito de punir, ou seja, plausibilidade de que se trata de um fato criminoso, constatada por meio de elementos de informação que confirmem a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria do delito.” II.b. DO
PERICULUM LIBERTATIS
. O segundo e último requisito, que é o
periculum libertatis
, é conceituado pelo nobre doutrinador como: “Em se tratando de medidas cautelares de natureza pessoal, no entanto, o perigo não deriva do lapso temporal entre o provimento cautelar e o definitivo, mas sim do risco emergente da situação de liberdade do agente. Logo, em uma terminologia mais específica à prisão cautelar, utiliza-se a expressão
periculum libertatis
, a ser compreendida como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, o processo penal, a efetividade do direito penal ou a segurança social.” Quanto aos pressupostos da prisão preventiva, considero AINDA presente o pressuposto da necessidade de RESGUARDAR a o ambiente social, posto que o acusado não demonstrou apreço pela vida humana mesmo diante das súplicas e das negativas da vítima de que ela o teria denunciado a polícia. Ou seja, mesmo sem ter praticado qualquer coisa contra o acusado, a vítima poderia ter sido espancada até a morte sem que aquele demonstrasse qualquer piedade. A ação poderia inclusive ter sido direcionada a qualquer outra pessoa de maneira indistinta, praticada que foi apenas para o arrefecimento do sentimento de vingança que nutria em seu interior por ter sido denunciado a polícia. O art. 282 do CPP estabeleceu que: ‘‘Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.’’ Com efeito, a prisão preventiva é necessária para assegurar a ordem pública. Sendo assim, presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, opino por manter a prisão preventiva. III – DISPOSITIVO. Ante ao exposto, com fulcro nos arts. 121 do Código Penal e art. 312 do Código de Processo Penal, OPINO POR MANTER o DECRETO a prisão preventiva de MAX LUAN VAQUEIRO CARVALHO” (...).

Analisando a referida decisão, constato que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos nos arts. 310, inciso II, e 312, do Código Processual Penal, principalmente na
garantia da ordem pública
, o que comprova a
gravidade concreta do crime
, além da
periculosidade real do agente
.

Ora, no dia
07/10/2022
,
Max Luan tentou assassinar, por motivo fútil, a vítima Bendito Rodrigues
, vulgo “Bené”, utilizando-se de
meio cruel e assumindo o risco de matá-lo
, o que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na data indicada,
Max Lorran Vaqueiro Carvalho
(irmão do acusado) acionou a polícia militar, via ligação telefônica, informando que o ora denunciado teria ameaçado, bem como furtado a vítima
Eliane Pereira Vaqueiro
(genitora do acusado). Na oportunidade, a guarnição da Polícia Militar se deslocou até o local,
onde encontrou o ora denunciado visivelmente embriagado e sob efeito de substância entorpecente
. Na ocasião,
Eliane Pereira
foi até à Delegacia de Polícia Civil, onde registrou os fatos, bem como solicitou medidas protetivas de urgência.

Segundo consta dos autos, instantes após a abordagem policial,
o denunciado dirigiu-se arte a residência de Benedito Rodrigues, vizinho de Max
.
Na ocasião, o ofendido tentou empurrá-lo para fora de sua casa
.
Contudo, o acusado passou a agredir fisicamente a vítima
. Na oportunidade,
Max Luan, que estava na posse de um pedaço de madeira, passou a desferir diversos golpes contra Benedito Rodrigues, que chegou a cair no chão com a violência das agressões, já sem esboçar nenhuma defesa
. Mesmo assim,
o denunciado continuou a desferir golpes em sua cabeça, com o fim de ceifar a sua vida
. As agressões físicas apenas cessaram porque Eudes Araújo da Silva (vizinho da vítima) interveio.

Dessa forma,
o juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente
, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade do paciente
, além da
gravidade concreta do delito praticado
.

A prisão, nesse caso, visa assegurar a
manutenção da paz
e a
tranquilidade social
,
impedindo que o agente possa delinquir novamente
, além de
resguardar a própria credibilidade da justiça
, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica colocada em perigo pela
gravidade concreta do crime, circunstâncias do fato
, bem como a
reprovação social do crime
, tudo consubstanciado em declarações de testemunhas e no laudo de exame de corpo de delito, no qual o médico relata a
existência de feridas no couro cabeludo da vítima
, após pauladas, localizada nas costas e na cabeça.

O paciente não teria demonstrado apreço pela vida humana, já que, mesmo diante das súplicas e das negativas do ofendido de que ele o teria denunciado à polícia, o acusado prosseguiu no cometimento do delito. Registre-se também a
probabilidade concreta de reiteração delitiva
, máxime porque
há evidências da prática de outros crimes recentes pelo paciente, em meio doméstico e com uso de arma branca, cometidos contra a própria companheira
.

Dessa forma,
as decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, verificando que,
in casu
,
as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes no caso
, revelando-se, portanto, inviável o atendimento do pleito nesse sentido.

Em harmonia, o
Superior Tribunal de Justiça
entende
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

A medida prisional do paciente foi
devidamente justificada e fundamentada
pelo juízo monocrático, não havendo motivos que possam justificar os argumentos defensivos.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Ante o exposto,
denego a ord
em impetrada
.
É o voto.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2023